Tribunal: CARF
Processo: 10314.720437/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720437/2020-35
ACÓRDÃO
3002-004.047 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R. BARGIERI COMERCIAL LTDA (TGS COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE
INFORMÁTICA LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM. ATO ILÍCITO.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra de alguma
forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.047 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720437/2020-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ, que julgou improcedente a Impugnação e manteve a empresa TGS Comércio e
Desenvolvimento de Informática Ltda. no polo passivo do auto de infração. O lançamento foi
fundamentado na acusação de que a empresa teria entregado a consumo ou consumido produto
de procedência estrangeira, introduzido clandestinamente no País ou importado de forma
irregular ou fraudulenta, conduta tipificada no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a empresa R. Bargieri,, por meio da emissão
de Notas Fiscais de Saída relativas à venda de mercadorias, teria entregado a consumo bens de
procedência estrangeira cuja regular importação ou aquisição no mercado interno não foi
comprovada, no período de 13/11/2018 a 15/01/2020. A Fiscalização concluiu que a empresa
figurava como emitente das notas fiscais, enquanto os reais vendedores e beneficiários dos
pagamentos eram terceiros – entre eles, a empresa TGS–, caracterizando evidente ocultação dos
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.047 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720437/2020-35
3
verdadeiros beneficiários das operações envolvendo mercadorias importadas sem comprovação
de sua regular introdução no País.
Cientificada do lançamento, a empresa TGS apresentou, conjuntamente com os
devedores solidários Alexandra Sampronha Chiarastelli Machado e Wagner Sanfelice Machado, a
Impugnação de fls. 548/560, na qual sustentou, em síntese, que:
1. pela Súmula 430 do STJ, o mero inadimplemento da obrigação tributária não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente;
2. a Autoridade Fiscal não apontou qualquer ato praticado pelo Wagner, sócio-gestor da
empresa TGS à época dos fatos, que configurasse excesso de poderes ou infração à lei ou
ao contrato social;
3. a ilação constante do relatório fiscal, no sentido de que Wagner teria conhecimento e
participação direta em todo o processo de fraude e simulação supostamente cometido por
Erika da Silva Pereira, não se sustenta, pois sua atuação teria se limitado a apresentar Erika
da Silva Pereira a seus contatos comerciais no Carrefour;
4. a Autoridade Fiscal pretende responsabilizar o Wagner e sua esposa, Alexandra, sem
indicar quais condutas lhes seriam atribuídas e que justificariam o redirecionamento da
responsabilidade, nos termos do art. 135 do CTN;
5. os fatos objeto da autuação datam de 11/2018 a 03/2019, período em que a Alexandra já
não integrava o quadro societário.
A peça de defesa foi considerada extemporânea em relação aos corresponsáveis
Alexandra Sampronha Chiarastelli Machado e Wagner Sanfelice Machado, que foram declarados
revéis. Dessa forma, a DRJ analisou apenas os argumentos apresentados pela empresa X, julgando
improcedente a Impugnação e mantendo-a no polo passivo do lançamento, conforme ementa
destacada a seguir:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário

Período de apuração: 13/11/2018 a 15/01/2019

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES. DA SUJEIÇÃO PASSIVA

Responde de forma conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.

Impugnação Improcedente

Sem Crédito em Litígio

Irresignada, a empresa TGS interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese, que:
1. sua atuação limitou-se à operacionalização e à intermediação das vendas realizadas pela
empresa R. Bargieri, desconhecendo por completo a procedência das mercadorias;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.047 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720437/2020-35
4
2. não competia à Recorrente, na qualidade de intermediadora, verificar a procedência das
mercadorias por ela operacionalizadas, tampouco avaliar a condição financeira da empresa
vendedora, uma vez que sua função, ao contrário, era a de representante comercial;
3. os contratos celebrados com grandes magazines e plataformas seguem rito previamente
estabelecido e possuem natureza de adesão; assim, embora de fato constasse cláusula
designando a representante comercial como “VENDEDORA”, havia expressa autorização
para sua atuação como mera intermediadora de vendas;
4. caberia à Fiscalização comprovar o efetivo conhecimento, por parte da Recorrente, acerca
da suposta irregularidade das mercadorias, o que em nenhum momento foi demonstrado
nos autos;
5. a expressão “interesse comum” não se confunde com interesse econômico; portanto,
ainda que a empresa TGS tenha auferido comissões pelas vendas que viabilizou, conforme
previsto contratualmente, tal remuneração não pode ser equiparada ao interesse na
situação que constitui o fato gerador.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O acórdão ora combatido entendeu que a empresa TGS deve ser mantida no polo
passivo do auto de infração, sob o fundamento de que o art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 prevê, de
forma expressa, que respondem pela infração aqueles que, conjunta ou isoladamente, de
qualquer forma concorram para sua prática ou dela se beneficiem.
Nesse sentido, o r. acórdão recorrido consignou que determinadas condutas
atribuídas à empresa TGS teriam contribuído para a ocorrência da infração ou representado
benefícios decorrentes de sua prática, conforme destacado a seguir:

“No caso concreto, quem detinha o direito de expor produtos nos sites de venda on-line
era a empresa TGS, e o fez na condição de vendedor da mercadoria cuja procedência
regular não comprovada, devendo ser penalizado por sua conduta.

Registre-se, também, que, ainda que a mercadoria irregular pertencesse a terceiros,
entendo que a empresa autuada, ao expor à venda, em seu nome, produtos importados
cuja procedência regular não foi comprovada, não agiu com a cautela que a situação
exigia, concorrendo com a prática da infração, assumindo, assim, o risco que ser
responsabilizado por solidariedade, como ocorrido no presente caso.”

Dessa forma, concluiu o acórdão ora combatido que (1) ao expor os produtos para
venda em plataforma digital e (2) ao deixar de verificar a regularidade da importação das
mercadorias anunciadas, a empresa TGS teria concorrido para a prática da infração, motivo pelo
qual deveria responder solidariamente.
Em sentido oposto, a empresa Recorrente sustenta que sua atuação restringiu-se
exclusivamente à intermediação e à operacionalização das vendas realizadas pela empresa R.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.047 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720437/2020-35
5
Bargieri, sem qualquer participação ou conhecimento acerca da origem ou procedência das
mercadorias. Afirma, ainda, que, na qualidade de representante comercial, não lhe competia
examinar a regularidade dos produtos ou a situação financeira da vendedora, pois sua função
limitava-se à intermediação das negociações e à viabilização das operações de venda. Ademais,
argumenta que não houve, em nenhum momento, demonstração de que tivesse ciência de
eventuais irregularidades relacionadas às mercadorias.
Por fim, assevera que a expressão “interesse comum” não se confunde com
interesse econômico direto, de modo que a comissão recebida pelas vendas intermediadas,
prevista contratualmente, não configura participação ou proveito no fato gerador recorrido.

É o que passo a analisar.

 Ocorrência de simulação e responsabilidade solidária pelo interesse comum entre
as pessoas envolvidas na prática do ato ilícito:

Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, há elementos que indicam a
existência de conluio entre as partes. Isso porque a empresa R. Bargieri, embora tenha emitido as
notas fiscais referentes às operações, não recebeu qualquer valor a elas correspondentes. Além
disso, não foram identificados registros de pagamento a fornecedores ou a empregados, apesar de
possuir apenas um único estabelecimento — uma sala comercial de aproximadamente 40 m2.
Veja-se:

“3.4 DA ESTRUTURA FÍSICA, LOGÍSTICA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL

Embora não haja qualquer registro formal de entrada das mercadorias vendidas em seu
estabelecimento, R. Bargieri emitiu notas fiscais de vendas de produtos variados, desde
alimentos, cosméticos, móveis, suprimentos para informática e para games e até mesmo
drones; em sua maioria, tratavam-se de bens de origem estrangeira. O valor da soma de
todas notas fiscais emitidas no período de novembro de 2018 a janeiro de 2020, referentes
a mercadorias importadas, é superior a 20 milhões de reais. Para fins deste termo de
verificação fiscal, consideramos apenas as notas fiscais de vendas de produtos
estrangeiros, uma vez que a venda de produtos de origem nacional não está no escopo
desta fiscalização.

Em contraponto, as declarações ao simples apresentadas ao fisco nos anos de 2018 e
2019, reportam inatividade da empresa, não constando essas vendas decorrentes das
notas fiscais emitidas.

Também a e-financeira da empresa e de seu sócio (DOC. 16) demonstram não ter havido
movimentação financeira relevante nesse período, nem mesmo o recebimento dos
valores/pagamentos referentes a essas notas fiscais.

Os extratos bancários da empresa, apresentados voluntariamente em sua resposta à
intimação (DOC. 8), demonstram que não há nenhum registro de pagamento de
fornecedores, nem de recebimento pelas vendas declaradas nas notas fiscais.

Sem movimentação em conta corrente, R. Bargieri também não possuía empregados.
Seu único estabelecimento, à época dos fatos, era a sala comercial onde funcionava sua
sede, à Rua Voluntários da Pátria, 3744, no condomínio denominado Santana Hill. A sala
comercial possui cerca de 45 metros quadrados e, segundo informou a própria empresa
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.047 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720437/2020-35
6
em sua manifestação escrita (DOC. 8), a sala era compartilhada com o escritório do Sr.
Marcelo da Cruz de Toledo. À época, também funcionavam no mesmo endereço as pessoas
jurídicas Dinastia Comercial Importação e Exportação Eireli, além da consultoria de
Marcelo da Cruz de Toledo, denominada M.C.Toledo Cons. Empresarial Eireli.

Ora, sem outros estabelecimentos, sem funcionários, sem movimentação financeira
relevante, como poderia R. Bargieri ter feito circular tantas mercadorias, em especial
sendo elas estrangeiras? De fato, essa circulação de mercadorias não se deu mediante R.
Bargieri. Este teria apenas emitido as notas fiscais eletrônicas. O verdadeiro vendedor,
responsável pelo aparato logístico e operacional e beneficiário dos recursos decorrentes
dessas vendas era uma terceira pessoa, ocultada na emissão das notas fiscais.”
Conforme a documentação juntada, restou demonstrado que as notas fiscais
relativas às vendas negociadas pela TGS foram emitidas por terceiras pessoas jurídicas, mas os
pagamentos correspondentes foram direcionados diretamente à TGS, e não aos emitentes das
notas.
Assim consta no Termo de Verificação Fiscal:
“Voltando ao DOC. 26, que contém as notas fiscais emitidas por terceiras pessoas jurídicas,
em favor de vendas negociadas pela TGS, podemos verificar no DOC. 31 (planilha de
pagamentos referentes a essas vendas, entregue pelo Carrefour) que o beneficiário dos
pagamentos referentes a essas vendas foi TGS, e não os emitentes dessas notas fiscais.
Fizemos um levantamento sucinto de informações acerca das pessoas jurídicas constantes
da coluna de emitentes das notas fiscais do DOC. 27. Das onze empresas listadas
(excluímos TGS), 100% delas nunca possuiu trabalhadores e não transmitiam declarações
regularmente à RFB. Sete delas jamais teve sequer uma conta-corrente ou não possuíam
qualquer movimentação financeira e quatro delas somente apresentaram movimentação
financeira no período estrito de emissão das notas fiscais em favor de TGS e de Erika.
Contudo, o movimento não se aproxima nem 5% do numerário de vendas declarado nas
notas fiscais que emitiram. Seis dessas onze empresas tiveram seu cadastro suspenso ou
anulado pelas fazendas estaduais ou nacionais, em razão da constatação de inexistência
de fato do estabelecimento ou da empresa, e outras três delas já foram baixadas. Uma
dessas empresas (Mega) compartilhou o mesmo endereço de TGS até o primeiro semestre
deste ano. Metade dessas empresas já foram autuadas pela RFB por prática de fraude com
notas fiscais e um terço delas estão com processo de fiscalização em curso.
Por fim, pelo menos seis dessas onze empresas aparecem no quadro de relacionamento
entre as entidades esquematizadas na figura exibida páginas atrás. Seus sócios possuem
relacionamento entre si e em comum o fato de não possuírem renda para o financiamento
das atividades operacionais das empresas.
Tudo isso demonstra a intrínseca relação entre essas empresas e delas com TGS e com
Erika da Silva Pereira. Demonstram também a prática reiterada de constituir e
desconstituir empresas simuladas tão somente para a emissão de notas fiscais fictícias, em
amparo a operações omitidas ou subnotificadas de interesse da TGS e de Erika da Silva
Pereira.”
Ainda que a TGS alegue atuar apenas como intermediadora das vendas realizadas
pela empresa R. Bargieri, os documentos constantes dos autos demonstram que os pagamentos
referentes às operações foram direcionados à própria TGS, e não à suposta vendedora. Tal
circunstância evidencia que a empresa participou de forma direta nas operações comerciais,
figurando como efetiva beneficiária econômica das transações. Nessa condição, não subsiste a
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.047 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720437/2020-35
7
tese de mera intermediação, pois a TGS não apenas operacionalizou as vendas, como também
recebeu os valores delas advindos — o que estabelece nexo causal direto com o ato ilícito e afasta
qualquer alegação de desconhecimento ou neutralidade.
Diante desse cenário, conclui-se que a TGS valeu-se de empresas fictícias para
conferir aparência de regularidade às operações e ocultar a origem ilícita dos produtos
importados. Todavia, a simulação revelou-se facilmente identificável, uma vez que as vendas
ocorreram por meio de plataformas de e-commerce de grandes empresas, o que possibilitou
rastrear os efetivos responsáveis pelo processo negocial. Isso permitiu constatar que a TGS foi a
verdadeira beneficiária das operações.
Dessa forma, resta configurada a operação simulada e, por conseguinte, a
responsabilidade solidária da TGS pelos ilícitos praticados, nos termos do art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional, que estabelece a solidariedade entre as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
Tal interesse comum se evidencia pelo nexo causal existente entre a conduta da
TGS e o ato ilícito, uma vez que a empresa, além de se beneficiar diretamente dos valores
recebidos, participou ativamente da estrutura fraudulenta que viabilizou a emissão de notas
fiscais inidôneas e a ocultação da verdadeira origem das mercadorias.
Nesse sentido, vem entendendo este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, vejamos:

“O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico ","sanção", "meio de justiça" etc. O
interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização de
interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente para
aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação
furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou
administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida. Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve
interesse jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito
fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.”

Nesse sentido, cumpre destacar que este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já analisou, em oportunidade anterior, caso de natureza semelhante, no qual se
verificou que a empresa NOVA ERA emitia notas fiscais em seu próprio nome para formalizar
vendas que, na realidade, eram realizadas pela empresa TGS (ora Recorrente).
Naquele precedente, ficou demonstrado que a TGS era a efetiva beneficiária dos
pagamentos e a responsável por toda a logística e formalização das operações comerciais,
circunstância que levou à manutenção de sua responsabilidade solidária. Transcreve-se, a seguir, a
ementa pertinente:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS

Período de apuração: 01/03/2019 a 31/05/2019

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.047 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720437/2020-35
8
MULTA REGULAMENTAR. IMPORTAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.
CABIMENTO.

A mercadoria entregue ao consumo ou consumida no mercado interno, oriunda de
importação clandestina; irregular ou fraudulenta; ou, ainda, com ingresso no
estabelecimento sem que tenha sido declarada na importação (DI), ou desacompanhada
de nota fiscal ou de guia de licitação, permite penalizar o interveniente no Comércio
Exterior, a teor do art. 704 do Regulamento Aduaneiro, com espeque no art. 83 da Lei no
4.502/64.

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES. As pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas
em relação ao crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra de alguma
forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente
pelo crédito tributário decorrente. (Processo no 10314.720421/2020-22 Recurso Voluntário
Acórdão no 3101-001.905 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária);

Portanto, à luz dos argumentos acima expostos, concluo que restou
caracterizada a simulação nas operações analisadas. Verifica-se, também, que a Recorrente
detinha interesse comum na situação que configurou o fato gerador, circunstância suficiente para
ensejar sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos valores autuados.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 679
DF CARF MF
Original